Tribunal: TCU
Processo: 028.699/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a execução de melhorias sanitárias no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Joaquim Miguel Gally Galvão contra o Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 217 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.